Tribunal: TCU
Processo: 036.140/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14026/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 036.140/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenon Alves Silva (XXX.454.923-XX); Carlos Henrique Pereira Oliveira (XXX.831.073-XX); Cleiton Silva de Mesquita (XXX.550.163-XX); Jaciara Karolyne Bezerra da Costa (XXX.080.733-XX); Thiago Bruno Carvalho (XXX.984.373-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que avalie a conveniência e a oportunidade de proceder à revisão de ofício do acórdão que deferiu o registro do ato e-Pessoal 16285/2019, alusivo à sra. Jaciara Karolyne Bezerra da Costa, haja vista a aparente inobservância, pela origem, do disposto no art. 9o, inciso III, da Lei 8.745/1993, quando da recontratação da interessada, em outubro de 2018.